Tribunal: TCU
Processo: 023.904/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria a fim de fiscalizar a conformidade no credenciamento de instituições prestadoras de serviços em sistemas de Verificação, Monitoramento e Conformidade de Grãos (VMG).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR) para que o Tribunal realize fiscalização sobre a política pública implantada pela Portaria SDI/MAPA 739/2025, que instituiu os requisitos para o credenciamento de instituições prestadoras de serviços em sistemas de Verificação, Monitoramento e Conformidade de Grãos (VMG); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do Regimento Interno do TCU, 4o, I, "b", 5o, 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em relação ao Requerimento 251/2025-CAPADR, encaminhado a este Tribunal mediante o Ofício 765/2025-CAPADR, de 28/11/2025, que o objeto da fiscalização solicitada se encontra contemplado na auditoria sobre crédito rural de que trata o TC Processo 022.127/2024-0 , cujos resultados e deliberação final lhes serão integralmente comunicados tão logo sejam concluídos; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, as peças 138, 147, 158, 159, 161 e 162 do TC Processo 022.127/2024-0 ; 9.4. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional ao TC Processo 022.127/2024-0 , uma vez reconhecida a sua conexão com a presente solicitação; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até a decisão de mérito no TC Processo 022.127/2024-0 ; 9.6. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 022.127/2024-0 .